Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017552-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (AGRAVADO), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (AGRAVANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUTAL - OMISSÃO – OCORRÊNCIA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – RENÚNCIA DE CLÁUSULAS PREVISTA NO ESTATUTO DA TERRA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNIDO DO ART. 2º, DO DECRETO N. 56.566/66 – OMISSÃO SUPRIDA – CARÁTER INFRINGENTE APLICADO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO.

O Estatuto da Terra é a principal Lei de Direito Agrário existente no Brasil e regulamenta os contratos agrários típicos (arrendamento e parceria), bem como conceitua institutos e conceitos de direito agrário, estabelece princípios para a sua aplicação e dispõe sobre outras relações de posse do homem e da terra.

O Estatuto da Terra em seu parágrafo único do art. 2º (Decreto n. 56.566/66), veda a renúncia das normas cogentes trazidas no referido ordenamento jurídico.

Logo, sendo vedado aos contratantes modificá-los contratualmente dada a natureza cogente, sob pena de nulidade.

As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois se trata de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1017552-75.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SAMIRA COZER
- Id-189475185,

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento proposto por
ANTÔNIO DAMIAN PREVE NETO
, ora Embargado, reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que havia
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a não manifestação da regra do art. 2º, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

Assevera que seria nula a disposição contratual que previu que o contrato não se renovaria automaticamente ao final do termo do prazo pactuado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a aplicação do caráter infringente.

O Embargado apresentou sua contrarrazãoes, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração – Id-193349177.

Referido Embargos de Declaração foi levados a apreciação perante esta Segunda Câmara de Direito Privado, na oportunidade, concluindo o colegiado pela rejeição dos Embargos.

Diante disso, foi interposto Recurso Especial (Id-201216196) pela Embargante/Agravada, ao qual teve sua admissibilidade admitida (Id-209074195).

Da análise do REsp n. 2136416 - MT (2024/0130897-3), o Excelso Pretório concluiu pelo provimento do recurso, especificamente para anular o julgamento procedido nos Embargos de Declaração e consequente devolução dos autos a esta Corte Estadual, a fim de que profira novo julgamento, sanando a omissão apontada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento proposto por
ANTÔNIO DAMIAN PREVE NETO
, ora Embargado, reformando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que havia
concluiu por deferir liminar e parcialmente a tutela de urgência, a fim de manter a requerente na posse do imóvel objeto do contrato particular de arrendamento rural, por duas safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, contados a partir do fim do prazo previsto na cláusula quinta do contrato de Id 118469364 - Pág. 2, até ulterior deliberação judicial.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a não manifestação da regra do art. 2º, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

Assevera que seria nula a disposição contratual que previu que o contrato não se renovaria automaticamente ao final do termo do prazo pactuado.

Pois bem,

Quando da elaboração do contrato de arrendamento rural restou consignado em sua Cláusula Quinta,
verbis:

“
CLÁUSULA QUINTA
:
O prazo de duração do presente Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural é de 03 (três) safras anuais de soja e milho, ininterruptas e consecutivas, com início da primeira safra em 01 setembro de 2020, e determinado o fim do contrato, e última safra de milho a ser colhida, no mês de julho de 2023.

PARÁGRAFO ÚNICO
:
Estatuem que referido contrato não será prorrogado,
extinguindo de pleno direito o presente, com o implemento do termo final, independentemente de notificação extrajudicial ou judicial,
obrigando-se o Arrendatário a restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu,
abdicando expressamente o Arrendatário da prerrogativa de preferência concedida pela norma incursa no artigo 95, IV da Lei 4.504/64 e artigo 22 do Decreto 59.666/66
”
(Id-177121679 – fl. 03)

Vejamos o que estabelece a regra dos artigos que foram objeto de renúncia,
verbis:

“Art. 95 [...]

IV - em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos;”
(Lei n. 4.5504/64 – Estatuto da Terra).

“Art 22 - Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas.”
(Decreto n. 59.666/).

Por outro lado, alega a Embargante que a regra encartada no art. 2º, parágrafo único, do Decreto n. 59.666/66, trata-se de norma cogente, ou seja, norma jurídica de caráter imperativo, cujo cumprimento é obrigatório e não pode ser afastada por acordo das partes.

Dentro disso é onde se encontra o ponto nevrálgico da discussão, ou seja, se as normas trazidas pelo Decreto n. 59.666/66, podem ou não ser objeto de flexibilização por acordo expresso das partes, daí o ponto de discórdia quanto à omissão apontada nos Embargos de Declaração.

Analisando detidamente o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes litigantes, não se tem dúvida quanto a renúncia procedida pela parte Embargante das regras delineadas pelo Estatuto da Terra.

Contudo, o Estatuto da Terra é a principal Lei de Direito Agrário existente no Brasil e regulamenta os contratos agrários típicos (arrendamento e parceria), bem como conceitua institutos e conceitos de direito agrário, estabelece princípios para a sua aplicação e dispõe sobre outras relações de posse do homem e da terra.

Em sendo o contrato de arrendamento subordinado ao referido regramento jurídico e revendo meu posicionamento anterior, tem-se que sua aplicação torna-se obrigatória em todo o território nacional, não se admitindo inclusive a renúncia de direitos delineados no referido Decreto n. 56.566/66.

In casu,
estabelece o parágrafo único do art. 2º, do Decreto n. 56566/66,
verbis:

“Qualquer estipulação contratual que contrarie as normas estabelecidas neste artigo, será nula de pleno direito e de nenhum efeito.”

Portanto, a disposição contratual havida no contrato de arrendamento rural que afronta o regramento jurídico é de ser declarada como nula.

Logo, não incide sobre o caso o princípio da obrigatoriedade dos contratos -
pacta sunt servanda
.

No que concerne a renúncia da renovação do contrato de arrendamento rural, estabelece o Estatuto da Terra que a notificação deve ser encaminhada pelo arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato,
verbis:

“Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).”

Todavia, analisando detidamente o caderno processual, resta evidenciado que assim não procedeu o arrendante/Embargado, tendo encaminhado a notificação via Whatssap em 29/03/2023, não respeitando, portanto, o prazo de 6 (seis) meses preconizado pelo diploma legal supracitado, haja vista que o término do contrato está previsto para o mês de julho/2023.

Logo, assiste razão a Embargante quanto sua insurgência trazida em sede de Embargos de Declaração.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, suprindo a omissão e em razão da omissão aplicando caráter infringente para o fim de manter na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que houve por acolher o pedido de liminar postulado pela Embargante/Agravada para o fim de determinar a renovação do contrato de arrendamento rural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024